Tribunal: TJMT
Processo: 1007358-70.2024.8.11.0003
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007358-70.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANTONIO CARLOS SOARES VIEIRA - CPF: 075.937.361-21 (APELANTE), ANTONIO SILVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 022.639.401-89 (ADVOGADO), MAICK VIEIRA DE SOUZA - CPF: 058.862.991-06 (APELANTE), MARCELO MOREIRA LUZ - CPF: 061.449.083-90 (APELANTE), ALESSANDRO MARQUES MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 703.066.641-00 (ADVOGADO), MANOEL LAUDARIO DE BAIRROS - CPF: 978.821.600-59 (TERCEIRO INTERESSADO), HAMILTON DE OLIVEIRA NASCIMENTO (TERCEIRO INTERESSADO), PABLO VICENTE DA SILVA - CPF: 370.625.238-44 (TERCEIRO INTERESSADO), DIOGO COSTA DE ALMEIDA - CPF: 070.896.451-69 (VÍTIMA), ELIONILDO EMIDIO GUIMARAES - CPF: 229.708.781-00 (VÍTIMA), JOSE CARLOS DA SILVA - CPF: 396.232.461-53 (VÍTIMA), VANDERSON PEREIRA DELGADO - CPF: 954.709.481-53 (VÍTIMA), WALTER ABNER DE OLIVEIRA ROCHA - CPF: 024.755.631-92 (VÍTIMA), WILMARQUES FERREIRA DA SILVA - CPF: 712.893.721-87 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito penal e processual penal. Apelações criminais. Roubo e extorsão majorados. Concurso de pessoas e emprego de armas de fogo. Absolvição. Suficiência probatória. Concurso formal. Fração de 1/3 (um terço). 5 (cinco) patrimônios distintos. Extorsão majorada. Aumento em 1⁄2 (metade). Fundamentação idônea. Recursos desprovidos.

I. Caso em exame

Apelações criminais interpostas contra a sentença que condenou os apelantes por roubo majorado e extorsão majorados [concurso de pessoas e emprego de armas de fogo], em concurso material, a 14 (quatorze) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 36 (trinta e seis) dias-multa, em regime inicial fechado, visando a absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, a redução das penas.

II. Questão em discussão

Há três questões: (1) insuficiência de provas para condenação; (2) alteração do patamar de aumento pelo concurso formal no crime de roubo; (3) ausência de fundamentação para incidência da fração de 1/2 (metade) pela extorsão majorada.

III. Razões de decidir

As provas de materialidade delitiva e autoria, baseadas nos termos de reconhecimento pessoal e fotográfico realizados pelas vítimas, aliados aos depoimentos dos policiais militares, confissões dos apelantes e apreensão dos objetos subtraídos na posse dos réus, presos em flagrante no local do crime, são consideradas suficientes para a condenação.

A fração de 1/3 (um terço) pelo concurso formal mostra-se compatível com a prática de 5 (cinco) crimes de roubo em um mesmo contexto fático, atingindo patrimônios distintos.

O patamar de aumento pela extorsão majorada em 1/2 (metade) decorre da configuração cumulativa das hipóteses previstas no art. 158, § 1o, do CP, ou seja, emprego de arma de fogo e concurso de pessoas.

IV. Dispositivo

Recursos desprovidos.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 157, § 2o, II, § 2o-A, I; 158, § 1o; 69; 70. CPP, arts. 577 e 593, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC no 603.600/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 14.9.2020; STJ, HC no 411.765/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 17.10.2017; TJMT, AP no 0018465-60.2014.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 19.12.2023; TJMT, AP no 1009429-20.2023.8.11.0055, Rel. Des. Paulo da Cunha, j. 19.3.2024; TJMT, AP no 1002153-60.2024.8.11.0003, Primeira Câmara Criminal, j. 27.8.2024; TJMT, AP no 0002777-19.2018.8.11.0042, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, j. 12.3.2020; TJMT, Enunciados Criminais 8 e 35.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO N.U 1007358-70.2024.8.11.0003 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE RONDONÓPOLIS

APELANTE(S): ANTÔNIO CARLOS SOARES VIEIRA, MAICK VIEIRA DE SOUZA E MARCELO MOREIRA LUZ

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelações criminais interpostas por

ANTÔNIO CARLOS SOARES VIEIRA, MAICK VIEIRA DE SOUZA e MARCELO MOREIRA LUZ

contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos de ação penal (PJe no

1007358-70.2024.8.11.0003), que os condenou por roubo e extorsão majorados [pelo concurso de pessoas e emprego de armas de fogo], em concurso material, a 14 (quatorze) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 36 (trinta e seis) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 157, § 2o, II, § 2o-A, I, c/c art. 70, do CP; art. 158, § 1o, do CP - (ID 249567742).

MARCELO MOREIRA LUZ sustenta que
as provas seriam insuficientes para a condenação, notadamente pela
“falibilidade do reconhecimento pessoal”
e
“falta de firmeza e coerência da palavra das vítimas e testemunhas”
.

Pede o provimento
para que seja absolvido (ID 249568340).

ANTÔNIO CARLOS SOARES VIEIRA e MAICK VIEIRA DE SOUZA
sustentam que: 1)
“a ação criminosa atingiu o patrimônio de 3 (três) vítimas, a justificar a aplicação do patamar de 1/5 (um quinto)”
pelo concurso formal; 2) a majorante da extorsão foi aplicada no
“quantitativo máximo”
sem fundamentação suficiente.

Requer o provimento para que sejam reduzidas as penas (ID 249568338).

A 3a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento do apelo (ID 249568347).

A i. 29a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento dos recursos, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO e EXTORSÃO MAJORADA – CONDENAÇÃO – Pedido de nulidade do reconhecimento fotográfico e consequentemente a absolvição do crime de roubo majorado. Diminuição do quantum da fração do concurso formal e da extorsão majorada – Alegações improcedentes – Reconhecimento realizado na Delegacia de Polícia e corroborado por outras provas – Certeza das vítimas sobre a autoria do roubo e da extorsão – Provas judicializadas suficientes para condenação – Palavra da vítima possui relevância – Provas suficientes de materialidade e autoria delitivas – Comprovado nos autos que os crimes foram praticados em concurso de agentes, mediante uso de arma de fogo e contra cinco vítimas distintas – Fração de 1/3 (um terço) referente ao concurso formal – Enunciado no 35 do TJMT – Quanto à extorsão majorada, a fração de aumento de 1⁄2 (metade) é fundamentada pela gravidade e pelos meios empregados, sendo adequada frente ao concurso de agentes e ao uso de arma de fogo – Parecer pelo desprovimento dos recursos.”
(Almir Tadeu de Arruda Guimarães, procurador de Justiça - ID 251264176).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos são cabíveis (CPP, art. 593, I), manejados por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]1° Fato - Roubo Majorado

No dia 19 de março de 2024, por volta das 15h45min, na garagem de venda de veículos denominada Speed Car, localizada na Rua Francisco Félix, 1295, bairro Santa Cruz, nesta cidade e comarca de Rondonópolis, os denunciados ANTÔNIO Carlos Soares Vieira, MAICK Vieira de Souza e MARCELO Moreira Luz, agindo em concurso e unidade de desígnios, mediante grave ameaça exercida com emprego de armas de fogo, além de violência efetivada com chutes, tapas e coronhadas, subtraíram, em proveito comum, 1 (um) aparelho celular Iphone 12, avaliado em R$ 3.000,00 (três mil reais), em prejuízo da vítima Diogo Costa de Almeida; 1 (uma) aliança, avaliada em R$ 600,00 (seiscentos reais), em prejuízo da vítima Elionildo Emidio Guimarães; 1 (uma) aliança, avaliada em R$ 600,00 (seiscentos reais), em prejuízo da vítima José Carlos da Silva; 1 (uma) aliança, avaliada em R$ 1.000,00 (mil reais), em prejuízo da vítima Vanderson Pereira Delgado; e 1 (um) relógio de pulso, avaliado em R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), em prejuízo da vítima Wilmarques Ferreira da Silva.

2° Fato - Extorsão Majorada

Consta também que, nas mesmas circunstâncias acima descritas, os denunciados ANTÔNIO Carlos Soares Vieira, MAICK Vieira de Souza e MARCELO Moreira Luz, previamente ajustados e agindo com o mesmo propósito de desígnios, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, com o fim de obterem, para si ou para outrem, vantagem econômica indevida, constrangeram a vítima Walter Abner de Oliveira Rocha a fazer transferência bancária via pix. [...]

Ante o exposto, DENUNCIO: ANTÔNIO Carlos Soares Vieira, MAICK Vieira de Souza e MARCELO Moreira Luz, já qualificados, como incursos nas disposições do art. 157, § 2o, inciso II, 2o-A, inciso I, do CP, por cinco vezes, na forma do art. 70 do CP (1o FATO); e art. 158, § 2o, do CP (2o FATO), em concurso material de crimes. [...].”
(Fábio Paulo da Costa Latorraca, promotor de justiça - ID 249567669)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas, nos termos seguintes termos:

“[...]
Do crime de roubo majorado
- 157, § 2o, inciso II e 2o-A, inciso I, do Código Penal, por cinco vezes, na forma do art. 70 do CP (1o Fato). [...]

Com efeito, no que tange a confissão do acusado, é pacífico o entendimento de que a confissão judicial ou extrajudicial, quando corroboradas por outros meios de provas, desde que harmoniosas, são circunstâncias que autorizam o édito condenatório. [...]

No que tange a prova produzida durante a instrução processual, temos os depoimentos das seguintes vítimas e testemunha, que ao serem ouvidas em Juízo, declararam em síntese que: [...]

De mais a mais, é cediço que as declarações das vítimas se revestem de especial importância, servindo como elementos contundentes de prova. Nesse lastro, não se constata a existência de qualquer elemento que indique eventual intenção de qualquer uma das vítimas em, deliberadamente, prejudicar os acusados, acusando-lhes de grave conduta, razão pela qual a palavra destas é de especial relevância ao esclarecimento dos fatos. [...]

No mesmo sentido às declarações das cinco vítimas ouvidas em Juízo, a testemunha Manoel Laudario de Bairros, Policial Militar, declarou: [...]

Neste ponto, impende salientar que o teor do depoimento prestado pelo policial militar que atuou diretamente na prisão dos acusados é dotado de veracidade, em especial quando corroborada pelas demais provas coletadas, trazendo à baila processual a certeza quanto à autoria delitiva e individualização das condutas dos réus. Nesse sentido, tem-se o Enunciado n. 8 do TJ/MT, o qual prevê: “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Deste modo, analisando as provas colhidas nos autos, em meu pensar, restou soberanamente comprovada à conduta delituosa dos réus, na prática do crime de roubo majorado ora em apuração, tendo em vista as declarações prestadas pelas cinco vítimas em Juízo, oportunidade em que estas apresentaram, de forma esclarecedora e indene de dúvidas, a dinâmica dos fatos, desde o momento em que os três agentes (Antônio, Maick e Marcelo) anunciaram o assalto, até o momento da prisão em flagrante. Ademais, a corroborar com as provas reunidas ao feito, consta nos autos Termo de Reconhecimento de Pessoa realizado pela vítima Wilmarques Ferreira da Silva, realizado perante a autoridade policial, onde este reconhece as pessoas de Maick Vieira de Souza, Marcelo Moreira Luz e Antônio Carlos Soares Vieira como sendo os autores do crime de roubo, conforme Id. 148909278, fato que coaduna com as declarações prestadas pelo policial militar Manoel auscultado em Juízo, aliado ao fato de que a res furtiva fora localizada ainda em posse dos acusados no local do crime, o que corrobora com a confissão apresentada pelos três denunciados em Juízo, portanto, todas as provas apontam para a procedência da presente ação penal, não havendo o que se falar em absolvição. [...]

Do crime de extorsão majorada
- art. 158, § 2o, do Código Penal [...]

Desta feita, especificamente no que tange ao crime de extorsão majorada, as provas conduzem a certeza acerca da ação delitiva praticada, pois, em Juízo, os réus Antônio Carlos Soares Vieira, Maick Vieira de Souza e Marcelo Moreira Luz, em que pese não tenham detalhado a forma com que realizaram a subtração dos valores em conta pertencentes à vítima Walter, confessaram integralmente a conduta praticada.

Eis, portanto, a prova oral colhida em audiência de instrução e julgamento à qual deve ser associada às provas documentais coligidas aos autos, cujo arcabouço demonstra quantum satis, a autoria delitiva pelos acusados.

Outrossim, a corroborar com a confissão dos denunciados, as provas produzidas na fase inquisitorial restaram ratificadas na fase judicial, durante a instrução probatória, a exemplo das declarações prestadas pela vítima Walter, no sentido de que este fora compelido pelos autores do crime - com o intuito de obterem para si ou para outrem, indevida vantagem econômica - a realizar transferência via PIX de valor considerável em conta, mediante violência e grave ameaça, diretamente para a conta fornecida pelos denunciados, conforme comprovante de transferência colacionado ao Id. 148909793, de onde se extrai:

(i) A realização de um PIX no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) da conta de Walter Abner de Oliveira Rocha, Banco Nu Bank S.A, para a conta de titularidade de ‘’GW Comercio de Madeiras’’, banco Pic Pay, às 16h23min do dia 19/03/2024. [...]

De outro giro, imperiosa a reclassificação para o delito de extorsão, com as sanções dispostas no § 1o, art. 158, do Código Penal, tendo em vista que narra à denúncia as duas figuras descritas no tipo penal, tendo em mira que os denunciados, previamente ajustados e agindo com o mesmo propósito de desígnios, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, acabaram cometendo o crime de extorsão em desfavor da vítima Walter Abner de Oliveira Rocha. [...]

DISPOSITIVO

À luz dos fatos e fundamentos acima delineados, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na denúncia para READEQUAR a conduta delitiva atribuída aos acusados ANTÔNIO CARLOS SOARES VIEIRA, MAICK VIEIRA DE SOUZA e MARCELO MOREIRA LUZ, qualificado nos autos, com fulcro no artigo 383 do Código de Processo Penal e CONDENAR pela prática dos crimes previstos nos artigos 157, § 2o, inciso II e 2o-A, inciso I, do Código Penal, por cinco vezes, na forma do art. 70 do CP (1o FATO) e art. 158, § 1o, do Código Penal (2o FATO), em concurso material de crimes. [...]

Antônio Carlos Soares Vieira

Do crime de roubo - diante da pluralidade de fatos, utilizo-me como parâmetro a pena de um só dos crimes por serem idênticas. [...]

1a Fase: Circunstâncias Judiciais [...]
fixo a pena base do delito definido em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

2o Fase: Circunstâncias agravantes e atenuantes [...] permanecendo esta no patamar de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

3a Fase: Causas de aumento e diminuição Na terceira fase, não incidem causas de diminuição. No entanto, verifica-se que o crime foi praticado com emprego de arma de fogo, nos termos do artigo 157, § 2o-A, inc. I, do Código Penal. Desse modo, aumento em 2/3 a pena aplicada, ficando ela em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa.

Ainda na terceira fase, verifico também a incidência no presente caso do concurso formal, portanto, aplicando-se o disposto no art. 70, caput, do Código Penal, utilizo por analogia o entendimento sedimentado no Enunciado n. 35, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, considerando que foram praticados cinco crimes de roubo, majoro a pena em 1/3, ficando ela em 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa, que fica sendo a pena final.

Em relação a pena de multa, atendendo as circunstâncias judiciais já analisadas do art. 59 do CP, fixo no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, levando-se em conta a situação econômica do acusado (art. 60, CP).

Do crime de extorsão [...]

Diante disso, tendo em vista que não há circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, fixo a pena-base no mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

2o Fase: Circunstâncias agravantes e atenuantes [...] mantendo-a em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

3a Fase: Causas de aumento e diminuição

Na terceira fase inexistem causas de diminuição de pena, contudo, presente a causa de majoração de pena prevista no § 1°, do mencionado artigo, em suas duas figuras, considerando que o crime foi praticado em concurso de pessoas, em unidade de desígnios e divisão de tarefas e com emprego de arma. Sendo assim, aumento a pena em 1/2, ficando ela em 06 (seis) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, que fica sendo a pena final.

Em relação a pena de multa, atendendo as circunstâncias judiciais já analisadas do art. 59 do CP, fixo no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, levando-se em conta a situação econômica do acusado (art. 60, CP).

PENA FINAL

Sendo assim, tendo em conta o concurso material de crimes, nos termos do art. 69, do CP, fica a pena final do réu Antônio Carlos Soares Vieira em 14 (quatorze) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 36 (trinta e seis) dias-multa, fixados unitariamente no mínimo legal. [...]

Maick Vieira de Souza

Do crime de roubo [...]

1a Fase: Circunstâncias Judiciais [...] fixo a pena base do delito definido em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

2o Fase: Circunstâncias agravantes e atenuantes [...] permanecendo esta no patamar de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

3a Fase: Causas de aumento e diminuição

Na terceira fase, não incidem causas de diminuição. No entanto, verifica-se que o crime foi praticado com emprego de arma de fogo, nos termos do artigo 157, § 2o-A, inc. I, do Código Penal. Desse modo, aumento em 2/3 a pena aplicada, ficando ela em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa.

Ainda na terceira fase, verifico também a incidência no presente caso do concurso formal, portanto, aplicando-se o disposto no art. 70, caput, do Código Penal, utilizo por analogia o entendimento sedimentado no Enunciado n. 35, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, considerando que foram praticados cinco crimes de roubo, majoro a pena em 1/3, ficando ela em 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa, que fica sendo a pena final. [...]

Do crime de extorsão [...]

Diante disso, tendo em vista que não há circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, fixo a pena-base no mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

2o Fase: Circunstâncias agravantes e atenuantes [...] mantendo-a em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

3a Fase: Causas de aumento e diminuição

Na terceira fase inexistem causas de diminuição de pena, contudo, presente a causa de majoração de pena prevista no § 1°, do mencionado artigo, em suas duas figuras, considerando que o crime foi praticado em concurso de pessoas, em unidade de desígnios e divisão de tarefas e com emprego de arma. Sendo assim, aumento a pena em 1/2, ficando ela em 06 (seis) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, que fica sendo a pena final. [...]

PENA FINAL

Sendo assim, tendo em conta o concurso material de crimes, nos termos do art. 69, do CP, fica a pena final do réu Maick Vieira de Souza em 14 (quatorze) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 36 (trinta e seis) dias-multa, fixados unitariamente no mínimo legal. [...]

Marcelo Moreira Luz

1a Fase: Circunstâncias Judiciais [...] fixo a pena base do delito definido em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

2o Fase: Circunstâncias agravantes e atenuantes [...] permanecendo esta no patamar de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

3a Fase: Causas de aumento e diminuição

Na terceira fase, não incidem causas de diminuição. No entanto, verifica-se que o crime foi praticado com emprego de arma de fogo, nos termos do artigo 157, § 2o-A, inc. I, do Código Penal. Desse modo, aumento em 2/3 a pena aplicada, ficando ela em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa.

Ainda na terceira fase, verifico também a incidência no presente caso do concurso formal, portanto, aplicando-se o disposto no art. 70, caput, do Código Penal, utilizo por analogia o entendimento sedimentado no Enunciado n. 35, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, considerando que foram praticados cinco crimes de roubo, majoro a pena em 1/3, ficando ela em 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa, que fica sendo a pena final. [...]

Do crime de extorsão [...]

Diante disso, tendo em vista que não há circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, fixo a pena-base no mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

2o Fase: Circunstâncias agravantes e atenuantes [...] mantendo-a em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

3a Fase: Causas de aumento e diminuição

Na terceira fase inexistem causas de diminuição de pena, contudo, presente a causa de majoração de pena prevista no § 1°, do mencionado artigo, em suas duas figuras, considerando que o crime foi praticado em concurso de pessoas, em unidade de desígnios e divisão de tarefas e com emprego de arma. Sendo assim, aumento a pena em 1/2, ficando ela em 06 (seis) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, que fica sendo a pena final. [...]

PENA FINAL

Sendo assim, tendo em conta o concurso material de crimes, nos termos do art. 69, do CP, fica a pena final do réu Marcelo Moreira Luz em 14 (quatorze) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 36 (trinta e seis) dias-multa, fixados unitariamente no mínimo legal.
[...]”
(Cristhiane Trombini Puia Baggio, juíza de Direito - ID 249567742)

Pois bem.

A materialidade delitiva está comprovada pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID 249567227), Termos de Entrega (IDs 249567235, 249567236, 249567237, 249567238 e 249567323), Termo de Reconhecimento de Pessoa (ID 249567239), Termo de Reconhecimento Fotográfico (ID 249567320), Termo de reconhecimento de coisas e objetos (ID 249567322), Auto de avaliação indireta (ID 249567332), Laudo Pericial no 511.2.13.9151.2024.172519-A01 (ID 249567668), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se as declarações das vítimas Wilmarques Ferreira da Silva (ID 249567229), Diogo Costa de Almeida (ID 249567230), Elionildo Emídio Guimarães (ID 249567232), Vanderson Pereira Delgado (ID 249567233), José Carlos da Silva (ID 249567319), Walter Abner de Oliveira Rocha (ID 249567234), e das testemunhas Manoel Laudario de Bairros (ID 249567225), Pablo Vicente Silva (ID 249567226), Juliano José Souza de Oliveira (ID 249567256), Marcondes Mendonça da Silva (ID 249567266), Hamilton de Oliveira Nascimento (ID 249567324), bem como o interrogatório dos apelantes, que usaram o direito de permanecer em silêncio (IDs 249567242, 249567245 e 249567248).

Em Juízo, foram ouvidas as vítimas Wilmarques Ferreira da Silva, Diogo Costa de Almeida, Elionildo Emídio Guimarães, José Carlos da Silva, Walter Abner de Oliveira Rocha, a testemunha Manoel Laudario de Bairros, e interrogados os apelantes (Relatório de Mídias - ID 249567720).

Dito isso, vejamos os recursos separadamente.

Recurso do apelante MARCELO MOREIRA LUZ

Extrai-se que, no dia 19.3.2024, por volta das 15h45min, no estabelecimento comercial “Speed Car” [garagem de venda de veículos], situado a rua Francisco Félix, no 1295, no bairro Santa Cruz, em Rondonópolis/MT, ANTÔNIO CARLOS SOARES VIEIRA, MAICK VIEIRA DE SOUZA e MARCELO MOREIRA LUZ, mediante grave ameaça exercida com emprego de armas de fogo [apreendidas] e violência [
“chutes, tapas e coronhadas”
], subtraíram diversos objetos [
“1 (um) aparelho celular Iphone 12, avaliado em R$ 3.000,00 (três mil reais); 1 (uma) aliança, avaliada em R$ 600,00 (seiscentos reais); 1 (uma) aliança, avaliada em R$ 600,00 (seiscentos reais); 1 (uma) aliança, avaliada em R$ 1.000,00 (mil reais); e 1 (um) relógio de pulso, avaliado em R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais)”
], pertencentes às vítimas Wilmarques Ferreira da Silva, Diogo Costa de Almeida, Elionildo Emídio Guimarães, José Carlos da Silva e Vanderson Pereira Delgado.

No mesmo contexto fático, constrangeram a vítima Walter Abner de Oliveira Rocha [proprietário da loja de veículos] a fazer transferência bancária, via
pix
, no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais)

para a conta da empresa GW Comércio de Madeira Ltda. [CNPJ: 40.534.065/0001-31], mediante grave ameaça exercida com emprego de armas de fogo.

As vítimas Wilmarques Ferreira da Silva e José Carlos da Silva realizaram reconhecimento pessoal e fotográfico, respectivamente, na Delegacia [Termos de Reconhecimento no 2024.16.132408 e no 2024.16.135047]. No ato, a primeira vítima detalhou as características dos três agentes [
“um era magro, pardo, cabelo baixo com entradas e bigode e barba bem baixa, jovem, usava camisa preta e outro era gordo, pardo, barba bem baixa e camisa cinza; um suspeito portava um revolver de cor prata, cabelo platinado, magro , risco na sobrancelha”
] e reconheceu ANTÔNIO CARLOS SOARES VIEIRA, MAICK VIEIRA DE SOUZA e MARCELO MOREIRA LUZ
“como sendo as mesmas pessoas que praticaram roubo majorado”
(ID 249567239); a segunda vítima também descreveu as aparências físicas dos agentes, identificando que dois deles estavam

portando arma de fogo [
“um de estatura mediana, de cor parda, porte físico troncudo, cabelos curtos, portando revólver de cano longo, outro de estatura mediana, magro, de cor parda, cabelos tingido de loiro e outro de cor parda, magro, estatura mediana, cabelos curtos, portando revólver cromado”
].

Frise-se que a vítima José Carlos da Silva reconheceu as fotografias [do catálogo de suspeitos da DERF] dos apelantes ANTÔNIO CARLOS SOARES VIEIRA e MARCELO MOREIRA LUZ, bem como de Juliano José Souza de Oliveira, o qual não estaria no momento do roubo, fato este que não resulta na invalidade do reconhecimento dos referidos apelantes como alega a Defesa, especialmente porque houve o reconhecimento pessoal por outra vítima.

Atente-se, também, que, embora as citadas vítimas não tenham confirmado os reconhecimentos em Juízo, há outros elementos de prova aptos a dar suporte à condenação.

Pela dinâmica do roubo, os policiais militares [Manoel Laudario de Bairros e Pablo Vicente Silva] chegaram ao local durante a execução do crime, sendo possível efetivar as prisões em flagrante dentro do próprio estabelecimento comercial.

Segundo os depoimentos dos policiais, após serem acionados para atender
“roubo em andamento”
, diligenciaram até a loja “Speed Car” e os agentes, ao visualizá-los,
“abandonaram as armas no chão”
,
“saíram de mãos levantas e se renderam”
, nessa ocasião, foram capturados, ainda na posse dos bens subtraídos [um aparelho celular, três alianças, e um relógio de pulso]. O policial Manoel Laudario de Bairros ratificou as declarações em Juízo.

A apreensão de bem subtraído, em poder do agente,
“autoriza uma presunção de autoria do roubo e, por consequência, a inversão do ônus probandi, tornando imprescindível para a defesa trazer aos autos justificativa plausível para a posse do objeto da subtração (TJ/MT, N.U 1018414-69.2021.8.11.0015)”
(TJMT, AP no 0018465-60.2014.8.11.0042 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 19.12.2023).

Não bastasse, observam-se que os três apelantes confessaram a prática delitiva na fase judicial,
tendo

MAICK VIEIRA DE SOUZA e MARCELO MOREIRA LUZ afirmado que estavam “armados”, sendo as armas de fogo apreendidas [dois revólveres de calibres 32 e 38] e atestadas as suas eficiências [Laudo Pericial no 511.2.13.9151.2024.172519-A01 – ID 249567668].

No contexto, a condenação do apelante MARCELO MOREIRA LUZ está sustentada pelos reconhecimentos, pessoal e fotográfico, realizados pelas vítimas [Wilmarques Ferreira da Silva e José Carlos da Silva], aliados às declarações dos policiais [Manoel Laudario de Bairros e Pablo Vicente Silva], em ambas as fases da persecução penal, e demais particularidades do caso [prisões em flagrante no local do crime e na posse dos objetos subtraídos], assim como pelas confissões dos três apelantes [ANTÔNIO CARLOS SOARES VIEIRA, MAICK VIEIRA DE SOUZA e MARCELO MOREIRA LUZ].

Com efeito, os depoimentos de policiais,
“desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(TJMT, Enunciado Criminal 8).

Aplicáveis julgados deste e. Tribunal:

“Deve ser mantida a condenação dos apelantes pela prática do delito de roubo circunstanciado impróprio tentado, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos por meio das declarações firmes e coerentes dos policiais militares, bem como pela confissão de dois acusados, ainda mais quando tais provas são coerentes, robustas e consentâneas com o restante do acervo probatório.”
(AP no 1000013-34.2023.8.11.0053 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 28.8.2024)

“É inviável a absolvição do delito roubo majorado quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade penal atribuída ao apelante, que confessou o crime, na etapa judicial.”
(AP no 1039792-49.2023.8.11.0003 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 27.8.2024)

Logo, a responsabilização penal do apelante MARCELO MOREIRA LUZ deve ser preservada.

Recurso dos apelantes ANTÔNIO CARLOS SOARES VIEIRA e MAICK VIEIRA DE SOUZA:

No crime de roubo, a pena foi aumentada
“em 1/3 (um terço)”
por ter sido
“comprovadamente praticado em face de 05 (cinco) vítimas”
(ID 249567742), a atrair o concurso formal.

Observam-se que os apelantes subtraíram diversos bens [um aparelho celular, três alianças, e um relógio de pulso], pertencentes às vítimas Wilmarques Ferreira da Silva, Diogo Costa de Almeida, Elionildo Emídio Guimarães, José Carlos da Silva e Vanderson Pereira Delgado [5], embora no mesmo contexto fático.

No caso, identifica-se aplicabilidade da regra do concurso formal, no qual as condutas dos agentes, praticadas em um mesmo contexto fático, atingiram patrimônios individuais distintos (TJMT, AP no 0002777-19.2018.8.11.0042 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 12.3.2020).

Consoante bem apontado pela juíza da causa,
“não há que se falar em não consumação do crime com relação às vítimas que tiveram seus pertences restituídos, porquanto, pouco importa o fato de que, com a prisão em flagrante dos agentes, os objetos tenham sido ulteriormente restituídos às vítimas, nos termos da Súmula n. 582 do STJ”
(ID 249567742 - fls. 8).

Com efeito, o aumento decorrente do concurso formal
“tem como parâmetro o número de delitos perpetrados”
(STJ, HC no 603.600/SP - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 14.9.2020) e a fração
“deve ser aferida em função do número de delitos, revelando-se adequada a fixação [...] de 1/3 para cinco”
crimes (TJMT, Enunciado Criminal 35).

Portanto, mantém-se o patamar de aumento pelo concurso formal em 1/3 (um terço) por terem sido atingidos 5 (cinco) patrimônios diferentes.

No tocante à majorante do crime de extorsão, prevista no § 1o do art. 158 do CP [
“Se o crime é cometido por duas ou mais pessoas, ou com emprego de arma”
], o Juízo singular fixou o patamar de aumento
“em 1/2”
sob o fundamento de que ficou configurado
“em suas duas figuras, considerando que o crime foi praticado em concurso de pessoas, em unidade de desígnios e divisão de tarefas e com emprego de arma”
(ID 249567742 - fls. 16).

De fato, a extorsão foi praticada por três agentes [ANTÔNIO CARLOS SOARES VIEIRA, MAICK VIEIRA DE SOUZA e MARCELO MOREIRA LUZ], sendo que dois deles portavam armas de fogo e, segundo a vítima Walter Abner de Oliveira Rocha, agiram com extrema violência e o ameaçaram de morte.

O c. STJ possui entendimento no sentido de que quando estiverem
“configuradas ambas as hipóteses previstas pelo legislador para a incidência da referida causa de aumento [...] circunstâncias concretas que afastam a possibilidade de redução do patamar de aumento para o mínimo legal de 1/3”
(STJ, HC no 411.765/SP - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 17.10.2017). Igualmente: TJMT, AP no 1002153-60.2024.8.11.0003 - Primeira Câmara Criminal - 27.8.2024.

Diante da fundamentação idônea, preserva-se a fração de 1/2 (metade) de aumento da pena pela extorsão majorada.

Com essas considerações, recursos
conhecidos
, mas
DESPROVIDOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024